Tribunal: TJSP
Processo: 0007292-37.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007292-37.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RENATO
SPINDOLA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 12 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007292-37.2016.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 10.791 2/4 EV
Apelação Criminal no 0007292-37.2016.8.26.0079
Apelante: Renato Spindola Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Botucatu
MM Juiz de 1a instância: Dr. Josias Martins de Almeida
Junior
VOTO no 10.791
FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA.
Configuração. Palavra das vítimas e de policial.
Confissão do réu. Posterior retratação que não o
beneficia. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo
parcialmente provido.
1) RENATO SPINDOLA JUNIOR foi condenado, pela
r. sentença de fls. 244/249, à pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 155, § 4o, I, e ao art. 155, § 4o, I e II, na forma do art. 71,
todos do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para receptação. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena e a substituição por restritivas de direitos,
considerando a confissão espontânea e a dependência química (fls. 280/282).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
298/300), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 307/311).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 109/110), em 13/04/2016
o réu subtraiu, mediante escalada, um notebook avaliado em R$ 1.500,00,
pertencente a G.B.A. Na mesma data, em outro apartamento, o réu subtraiu, para
si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um notebook avaliado em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007292-37.2016.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 10.791 3/4 EV
2.000,00, e um telefone celular avaliado em R$ 500,00, pertencentes à vítima
G.F.A.
A prova demonstrou que o réu escalou o muro do
prédio onde moravam as vítimas e subtraiu os pertences do interior dos
apartamentos, sendo que na segunda oportunidade ele arrombou a janela. Os
bens da segunda vítima foram apreendidos em seu poder e ele confessou os
fatos na Delegacia (fls. 15 e 21).
Sua retratação em momento posterior (fls. 98 e DVD),
afirmando que apenas receptou os bens, não ficou demonstrada por nenhum
elemento, tanto que o acusado não esclareceu de quem comprou e para quem
vendeu parte dos objetos.
Ademais, o policial Luiz, ouvido em Juízo, afirmou que
o réu confessou o furto de maneira irrestrita, ficando isolada sua afirmação em
Juízo de que admitiu a subtração a partir de “conselho” do Delegado, para que
não fosse preso em flagrante por receptação.
A palavra do policial, somada às declarações das
vítimas em Juízo, portanto, é suficiente para atribuir ao réu a responsabilidade
pelo furto dos bens.
O laudo de fls. 61/68 demonstrou as qualificadoras.
Assim, a condenação deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
A pena comporta reparo.
Aumentada de 1/6 na primeira etapa pelos maus
antecedentes (fls. 144), na segunda fase deve ser compensada a agravante da
reincidência (fls. 142/143) com a atenuante da confissão espontânea, ainda que
tenha havido posterior retratação, uma vez que a primeira versão do réu auxiliou
na formação da convicção acerca da condenação (Súmula 545 do C. STJ).
A
dependência
química
do
acusado
não
foi
comprovada por laudo pericial.
Na última etapa, mantém-se o aumento de 1/6 pela
continuidade delitiva, totalizando a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, mais 12 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007292-37.2016.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 10.791 4/4 EV
Mantém-se o regime inicial fechado pelos maus
antecedentes e reincidência do réu, salientando-se que a Súmula 269 do C. STJ
só permite a adoção do semiaberto aos reincidentes se forem favoráveis as
circunstâncias judiciais, o que não é o caso.
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos também não é permitida considerando a vida pregressa do
acusado (art. 44, II e III, do CP).

3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 12 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator